Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-97.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003077-97.2019.8.11.0051

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE JESUS ARAUJO - CPF: 024.433.691-10 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VALOR AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamente os arts. 4o, do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 591, do C. Civil, embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In casu, a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a especificação do seu conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional, viola o disposto no art. 319, III, do CPC.

In casu, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa”
(N.U 1002978-93.2020.8.11.0051, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO DE JESUS ARAUJO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Campo Verde
/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito n. 1003077-97.2019.8.11.0051
ajuizada em face de
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela parte contrária (art. 85, § 2o, segunda parte, do CPC), e a parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, terceira parte, do CPC), restando suspensa sua exigibilidade, em face da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de 1/5 das custas processuais, tendo em vista a mínima sucumbência face aos pedidos iniciais e a parte autora ao pagamento das custas remanescentes, embora com a exigibilidade sobrestada, em razão da precitada gratuidade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a ilegalidade da cobrança de capitalização juros, ante a ausência de pactuação, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Assevera que o juiz deixou de analisar as demais cláusulas contratuais, requerendo a apreciação da legalidade das Cláusulas
6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, do contrato discutido.

Com isso, pugna a parte apelante
“que este Egrégio Tribunal conheça das cláusulas não conhecidas pelo juízo monocrático, pelas razões lançadas na inicial (seja por ilegalidade do seu teor, desproporcionalidade, onerosidade excessiva, entre outros) até porque o ônus do autor é trazer os fatos, para que Vossas Excelências apliquem o direito posto, com a sabedoria que lhes é peculiar”
(sic).

Com base no que expôs, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente. Caso não seja o entendimento, requer a alteração do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios.

O apelado ofertou contrarrazões no Id. 145209379,
requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante, e no mérito, postula o desprovimento do apelo.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 145787153.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO – OAB/MT No 17563-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FABIO DE JESUS ARAUJO
ajuizou
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito
em face de
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP
, asseverando, em suma, que firmou com a parte requerida em 24/12/2013 compromisso de
compra e venda de imóvel, cujo objeto é o lote n. 12, quadra 11, localizado no loteamento
“Jardim Belvedere”
, pelo montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), mediante entrada no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), e o valor remanescente a ser pago de maneira parcelada.

Relata que o contrato entabulado fora omisso quanto
ao preço do imóvel à vista, impondo à parte autora o pagamento do total de
R$335.829,72 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos)
, parcelado em 240 (duzentos e quarenta) meses.

Alegou a incidência de cláusulas abusivas, mencionando a cobrança de juros moratórios no percentual de 5% (cinco por cento) e correção pelo INPC.

Sustentou ser ilegal a capitalização de juros, pois, a empresa não pertence ao sistema financeiro nacional e que a cobrança não está prevista contratualmente, bem como a abusividade das demais cláusulas contratuais.

Após o regular processamento, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal, e ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, ante a sucumbência recíproca.

Inconformado, o apelante alega a necessidade de reforma do julgado para julgar totalmente procedente a pretensão inicial,
ao fundamento de inexistencia de pactuação expressa dos juros remuneratórios adotado e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, com o afastamento da capitalização de juros e a restituição em dobro do indébito. Afirma, ainda, que o juízo deixou de analisar as demais cláusulas contratuais, requerendo a apreciação da legalidade das Cláusulas
6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6. Subsidiariamente, pugna pela alteração do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios observando o disposto no artigo 85, § 2o (porcentagem sobre o valor da causa).

Pois bem. Incialmente, rechaço a impugnação da justiça gratuita apresentada pela apelada em suas contrarrazões, porquanto a mesma não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido ao autor deve ser revogado, ônus que lhe incumbia, de modo que deve ser mantida a concessão da benesse deferida na origem.

Quanto ao cerne, infere-se do conjunto probatório produzido nos autos que não restou configurada a abusividade alegada, tendo em vista que a incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano sobre o saldo devedor revela-se adequada com a forma de pagamento ajustada, notadamente diante da ausência de capitalização mensal de juros ou outra eventual ilegalidade na correção das parcelas.

Isso porque,
a Cláusula 3a, III, do contrato firmado entre as partes, dispõe sobre o preço e a forma de pagamento do imóvel, vejamos:

“III) O saldo remanescente fica então quantificado em R$ 326,829,72 (Trezentos e vinte e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), que será saldado em 240 (duzentos e quarenta) meses, com prestações fixas e consecutivas nos seguintes valores:

“Primeiras 12 (doze) prestações no valor de R$378.00 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 423,36 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 474,16 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 531,06 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 594,79 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 666,17 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 746,10 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 835,64 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 935,91 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.048,22 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.174,01 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.314,89 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.472,68 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.649,40 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1.847,33 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.069,01 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.317,29 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.595,36 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2.906,81 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 3.255,62 cada.”
(Id. 145209335 – pág. 06)

Logo, embora não haja a previsão expressa da capitalização de juros no contrato entabulado, é evidente a cobrança da capitalização anual dos juros remuneratórios, tendo em vista que o contrato especifica o valor de cada prestação, atualizada a cada 12 (doze) meses, conforme acima descrito.

Destaca-se que a pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do Código Civil e da Lei de Usura. Assim, interpretando sistematicamente
os arts.
4o
, do Decreto no.
22.626
/33 (Lei de Usura) e o art.
591,
do
CC, embora a apelada não possa ser beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, não restou configurada a abusividade cobrada, porquanto, a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, cito fragmento do
decisum:

“(...) Realmente, percebe-se, da Cláusula 3, a forma pela qual se calcularam as prestações devidas pela Parte autora no decorrer do longo prazo concedido para o pagamento do preço do imóvel. Inicialmente, calculou-se o valor das parcelas iniciais, pelo simples expediente de dividir-se o preço original do imóvel pelo número de prestações. Assim o fazendo, identificou-se o valor das primeiras doze prestações (R$ 378,00).

Por meio de simples operação aritmética, portanto, já se afasta a alegação de que, no contrato, a Requerida “omitiu dolosamente o preço à vista”. Bem ao contrário, da simples multiplicação da prestação fixada para o primeiro ano do parcelamento pelo número de meses de vigência do contrato, já se identifica o preço inicial ajustado do imóvel.

Prosseguindo na análise do instrumento contratual, tem-se que, a fim de identificar o valor das prestações vincendas, aplicou-se a taxa de 12% ao final de cada período de doze meses. Dessa maneira, as primeiras doze prestações, de R$ 378,00, elevar-se-iam a R$ 423,36 para as prestações de número treze a vinte e quatro. Nota-se, com facilidade, que a incidência da taxa de 12% sobre R$ 378,00 resulta, justamente, em R$ 423,36. De resto, repetiu-se o expediente para o cálculo das prestações que se venceriam nos anos subsequentes, incidindo os mesmos juros sobre o valor total.

A capitalização que o contrato revela, portanto, não é a mensal, de sabida onerosidade, mas a anual, que não incitou, no legislador, a mesma repulsa, como se nota da regra do art. 591 do Código Civil, expressamente a admitir a inclusão dos juros nesse período. Veja:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.”

Aliás, a Lei 6.766/76, ao descrever os requisitos do quadro-resumo, que obrigatoriamente antecede o instrumento contratual de promessa de compra e venda (art. 26-A), admite, implicitamente, a capitalização dos juros, ao exigir que se indique se as taxas de juros serão nominais ou efetivas, conceitos esses apartados justamente pela questionada capitalização. Veja:

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: (...)

VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização;”

Para além disso, é bom frisar o expediente adotado pela Requerida: do que se infere da simples leitura do contrato, não se arbitrou determinada taxa, no instrumento, a ser aplicada à prestação original ou ao saldo devedor. Diferentemente, o método de definição das prestações assumidas pelo promitente comprador foi o de ser indicado, desde logo, o valor de cada uma das prestações vincendas, sem nenhuma menção à taxa ou ao índice aplicado.

Formalmente, portanto, a omissão da Requerida quanto à forma utilizada para a definição das prestações vincendas talvez configurasse, em tese, aparente violação à regra do art. 52 do CDC:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Entretanto, a análise mais aprofundada do contrato, notadamente das obrigações assumidas por cada uma das Partes, impede que, precipitadamente, e sem atenção ao contexto financeiro em que se insere o negócio jurídico em tela, afaste-se a capitalização anual expressamente ajustada pelos contratantes.

Como mencionado, a alteração da vontade das Partes só se justifica em caso de abuso. Só assim se justifica o afastamento da regra de conduta formada pela manifestação inequívoca dos contratantes. Nesse sentido, aliás, é o tópico da Seção II do Capítulo VI do Código de Defesa do Consumidor, onde se incluiu o já mencionado art. 52: trata-se, ali, da proteção contratual, referente a cláusulas abusivas.

Nesse sentido, identifica-se a justificativa pela qual os tribunais afastaram a possibilidade de, sem previsão explícita, as instituições financeiras capitalizarem mensalmente os juros remuneratórios aplicados sobre os contratos bancários. A lógica, evidentemente, era a de que o consumidor, no cumprimento das obrigações sucessivas necessárias à restituição do valor tomado, acabasse sendo surpreendido pelas prestações que se vencessem, majoradas exponencialmente a ponto de não mais ser factível a quitação.

Assim, a indicação explícita, no instrumento contratual acerca da fórmula de cálculo dos juros afastaria a possibilidade de o consumidor, incauto, surpreender-se pela evolução das prestações e, consequentemente, impediria a celebração de negócios jurídicos inexequíveis, porque excessivamente onerosos.

Essas duas condições autorizadoras da conclusão que, judicialmente, adotou-se para afastar a cobrança implícita de capitalização mensal dos juros, porém, não se encontram presentes no caso em tela.

A um, porque, como visto, o expediente adotado pela Requerida foi justamente o de consignar, desde logo, o valor de todas as prestações devidas no instrumento contratual. Ao contrário do que se afirmou na inicial, o contrato não permitia que o consumidor se surpreendesse pela evolução do valor de sua prestação, porque, desde a assinatura, já saberia o valor de cada uma das parcelas que haveriam de vencer durante o prazo concedido para o pagamento integral do preço.

É descabida, então, a alegação da Parte autora, no sentido de que os juros teriam sido capitalizados “sem pactuação expressa”. Evidentemente, basta a simples análise da forma de composição e de correção das prestações anuais para que se identifique, por meio daqueles singelos cálculos, a taxa de juros (de 12%) e a periodicidade (anual).

A proteção que se dá ao consumidor não o exime de “fazer contas”. Exemplo de tal dever que se considera do consumidor está no enunciado 541 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera, como pactuação da forma de capitalização, a indicação, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Veja:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).”

Veja que, no entendimento sumulado pelo STJ, os contratos questionados nas ações correspondentes não previam, explicitamente, a capitalização dos juros. Entretanto, a simples divergência entre a taxa anual e a mensal já servia para mostrar ao consumidor a capitalização dos encargos.

A situação julgada pela aludida Corte é análoga à que se analisa. Se as Partes já fizeram consignar, no instrumento contratual correspondente, o valor das prestações vincendas, ano a ano, e se a taxa de juros pode ser facilmente calculada a partir de cálculos simples, não há violação a nenhuma regra consumerista.

Ao menos no meu sentir, beira o absurdo a alegação de violação ao princípio da transparência se, no contrato, já se consigna o valor da prestação, e não da taxa que sobre ela poderia incidir.

A dois – e, talvez, mais importante –, porque, como dito e repetido, o contrato não estabeleceu prestações capitalizadas mensalmente. Já se explicitou que, diferentemente, a capitalização se deu apenas no período anual, jamais mensal. Da simples leitura da cláusula terceira, nota-se que, durante cada um dos anos de vigência do contrato, as prestações não se alteravam. Só depois, quando encerrado o período de um ano, é que se aplicavam juros totais de 12%.

Tal circunstância importa ao caso, porque, diferentemente do que ocorreria houvesse capitalização mensal, a inclusão dos juros, sendo só anual, não basta para o agravamento considerável das parcelas.

Favorece a manutenção da cláusula, ainda, outra importante circunstância: à parte dos juros totais de 12% ao ano, inexiste outra taxa ou índice capaz de ensejar a correção monetária ou a majoração do principal. Não é incomum que, em promessas de compra e venda de lotes urbanos, seja indicado um índice para a correção monetária, tal como o IGP-M, e outro para a remuneração do capital”
(sic)
–
Id 155577671
.

Dessarte, tem-se que a previsão contratual de correção do preço ajustado para aquisição de bem imóvel se mostra válida, porque há parcelamento do valor e deve incidir encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

No que concerne a tese recursal de omissão do juízo quanto à análise das demais cláusulas previstas no contrato, pleiteando a
apreciação da legalidade das Cláusulas
6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, entendo que se trata de pedido revisional genérico, porquanto a parte recorrente sequer especifica o conteúdo e os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pedido, de modo que coaduno com o entendimento esposado pelo magistrado sentenciante de que
“a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido”
(sic).

Dessa forma, inexistem motivos para alteração da sentença no ponto de insurgência.

Em caso absolutamente análogo esta C. Câmara já decidiu, inclusive envolvendo a mesma empresa demandada:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO DO VALOR AJUSTADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamente os arts. 4o, do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 591, do C. Civil, embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In casu, a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a especificação do seu conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional, viola o disposto no art. 319, III, do CPC.

In casu, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa”
(N.U 1002978-93.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Lado outro, com relação a insurgência do apelante no que pertine ao parâmetro fixado a título de honorários advocatícios, entendo que razão lhe assiste.

Isso porque, o juízo singular arbitrou a referida condenação em 10% sobre o proveito econômico obtido, todavia, considerando que se trata de matéria que envolve a revisão de juros moratórios, não se mostra possível determinar o proveito econômico a ser obtido, de modo que a forma de incidência dos honorários advocatícios deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para alterar a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA E O 1o VOGAL PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO DE JESUS ARAUJO, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, lançada nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito n. 1003077- 97.2019.8.11.0051 ajuizada em face de GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela parte contrária (art. 85, § 2o, segunda parte, do CPC), e a parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, terceira parte, do CPC), restando suspensa sua exigibilidade, em face da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de das custas processuais, tendo em vista a mínima sucumbência face aos pedidos iniciais e a parte autora ao pagamento das custas remanescentes, embora com a exigibilidade sobrestada, em razão da precitada gratuidade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a ilegalidade da cobrança de capitalização juros, ante a ausência de pactuação, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Assevera que o juiz deixou de analisar as demais cláusulas contratuais, requerendo a apreciação da legalidade das Cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, do contrato discutido.

Com base no que expôs, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente. Caso não seja o entendimento, requer a alteração do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso, apenas para alterar a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pedi vista para melhor analisar o caso, todavia, após acurado estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho a Relatora, pelo parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023